Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
direito civil e processual civil. acidente de trânsito. responsabilidade civil. cerceamento de defesa. inexistência. fato constitutivo do direito do autor. ausência de comprovação. dinâmica do acidente não esclarecida. sentença mantida.
1. A negativa de esclarecimentos formulados ao perito não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução da controvérsia, por entender o juiz que o laudo contém resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Ausente qualquer desses pressupostos, o pedido de reparação por danos materiais, morais ou estéticos deve ser rejeitado.
3. Incumbe ao autor o ônus de provar que o réu, mediante conduta culposa, causou o acidente de trânsito e os danos sofridos (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
4. Do cotejo das provas dos autos se extrai a narrativa conflitante das partes e os laudos periciais absolutamente inconclusivos acerca do modo de ocorrência dos fatos, impedindo que se extraia o efetivo responsável pelo evento danoso.
5. Apelação desprovida.